Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-32.2025.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009479-32.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SIRLEY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 002.973.821-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e empresarial. Apelação cível.
Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Inércia da parte autora. Configuração de abandono da causa. Ausência de intimação pessoal. Error in procedendo. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do bem e da ausência de impulso processual pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de localização do bem e a inércia da parte autora configuram ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) ou abandono da causa (art. 485, III, do CPC), bem como se é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3.
A não localização do bem ou do devedor, bem como a ausência de providências imediatas pela parte autora, não caracterizam, por si sós, ausência de pressupostos processuais, mas hipótese de abandono da causa, a atrair a incidência do art. 485, III, do CPC.

4.
A extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC, como garantia do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa.

5.
A ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício procedimental, impondo a anulação da sentença, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A não localização do bem ou do devedor em ação de busca e apreensão não configura ausência de pressupostos processuais, mas hipótese de abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006498-98.2023.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1032186-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação nº 0042387-02.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
n
os
autos
da Ação de Busca e Apreensão
n
º

1009479-32.2025.8.11.0037
,

oposto por
Sirley de Oliveira Lima
,

que

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na sentença proferida
(ID 343895883)
,
a magistrada

a quo

entendeu estarem ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
bem como na inércia da parte autora em promover as diligências necessárias para a localização do bem ou a citação da parte ré, após o retorno negativo do mandado expedido.

Em suas razões recursais
(ID 343895885)
, a apelante sustenta,
em síntese, que a extinção foi prematura e desproporcional. Argumenta que não houve abandono da causa, pois empreendeu diligências na tentativa de localizar o veículo objeto da garantia fiduciária, inclusive mediante utilização dos sistemas conveniados, como o RENAJUD. Aduz que, caso o fundamento da sentença seja a inércia ou abandono (artigo 485, III, do CPC), seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do mesmo dispositivo legal, formalidade esta que não foi observada pelo Juízo
a quo
.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a oportunidade de realizar novas diligências para a localização do bem ou do devedor.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não se perfectibilizou pela ausência de citação da parte adversa.

Preparo recursal recolhido (ID 344148857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Em minuciosa análise dos autos, constata-se que o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não indicou endereço válido para a realização da diligência, tampouco requereu a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Entendeu, assim, configurada a inércia no exercício das prerrogativas processuais, o que autorizaria a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, depreende-se que, após a tentativa frustrada de cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação, a parte autora foi intimada para:
(i)
informar endereço atualizado da parte requerida
; (
ii
)

realizar o pagamento das custas para utilização dos sistemas conveniados
;

e,
(
iii
)
no caso de não localização, exercer a prerrogativa para conversão em ação executiva.

Consoante o entendimento desta Corte de Justiça acerca do tema, a não localização do bem ou do devedor, bem como a ausência momentânea de recolhimento de custas para nova diligência, não caracterizam, por si sós, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC). Tais ocorrências, quando configuram a estagnação do feito, devem ser enquadradas como abandono da causa (artigo 485, III, do CPC).

(...)
A extinção decorreu da ausência de cumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para indicação de endereço válido do requerido, caracterizando inércia e não ausência de pressuposto processual.
(N.U 1006498-98.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

A não localização do bem ou do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não configura, por si só, ausência de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do processo. (N.U 1032186-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a extinção do feito decorreu da inércia da parte em cumprir a determinação judicial de indicar a correta localização do ora apelado, a fim de possibilitar a sua citação e, por conseguinte, viabilizar o cumprimento da medida liminar.

Dessa forma, evidenciada a desídia da parte em impulsionar o feito, verifica-se que a situação se amolda à hipótese de extinção prevista no art. 485, inciso III, do CPC/2015, relativa à ausência de promoção dos atos e diligências que lhe incumbiam.

Nesse cenário, a legislação processual impõe um rito específico de cautela antes da extinção. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma peremptória que o juiz não poderá extinguir o processo por abandono sem antes determinar a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Este dispositivo visa evitar que a desídia técnica do patrono ou eventuais falhas de comunicação prejudiquem o direito material da parte, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. A extinção sumária, sem essa providência, viola o devido processo legal e o princípio da vedação à decisão surpresa.

Sobre o tema, esta Primeira Câmara entende que:
“De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC, o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte”
(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Conforme documentado nos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença.
Portanto, ao extinguir o feito sem oportunizar à parte autora a correção de eventual inércia mediante intimação pessoal, o Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento. A sentença, tal como prolatada, atenta contra os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, devendo ser cassada para que o processo retome seu curso regular.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026